Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716371-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDIA DE SOUSA AGUIAR AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CLÉDIA DE SOUSA AGUIAR contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0709482-46.2020.8.07.0005) movido em desfavor de SAÚDE SIM LTDA. Na decisão agravada foi afastada a aplicação de multa por descumprimento, considerando que os procedimento solicitados pela autora foram autorizados, sem data determinada para a realização dos exames: “Extrai-se das petições de ID n. 115996871 e ID n. 119355634, bem como da decisão de ID n. 116872197, que os procedimentos solicitados pela autora foram autorizados, mas sem data determinada para realização dos exames. Assim, em princípio, a falta de indicação das datas não caracteriza o descumprimento da obrigação de fazer, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação de multa. Por outro lado, intime-se a autora para diligenciar extrajudicialmente junto à requerida, requerendo a marcação das datas para a realização dos procedimentos, noticiando as tratativas junto à requerida nos autos. Prazo: 15 dias. Caso a autora encontre dificuldades na marcação das datas, intime-se a requerida para indicar as datas para a realização dos exames, com a maior brevidade possível, sob pena da demora ser caracterizada como negativa de autorização dos exames, no prazo de 15 dias.” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que o juízo a quo não vislumbrou que a revogação foi referente a multa posterior à sentença. Argumenta que na petição de ID 87955808 apenas comunicou o não cumprimento da liminar a fim de requerer a aplicação de mais uma multa, posterior à que já havia sido deferida na sentença, portanto, a que havia sido imposta anteriormente, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) se manteve. Assinala que a sentença foi prolatada em março de 2021 e as guias foram expedidas todas posteriormente à sentença. Afirma que o cumprimento da obrigação ocorreu após a sentença . Alega que a multa diária aplicada visa garantir a efetividade do direito tutelado. Aduz que a liminar foi deferida em 08/01/2021 e foi cumprida após 6 (seis) meses, em 15 de junho/2021, portanto, a multa se refere-se ao período de 15/01/2021 a 05/03/2021, totalizando 50 de período anterior à sentença. Com isso, pede a reforma da decisão agravada, que suspendeu a multa anterior à sentença, para que a parte agravada seja condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (ID 35536190). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão de ID 79109262 dos autos de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator